Tribunal: STF
Processo: RE 386734
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-12-18
Data de publicação: 2012-12-18

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – RAZÕES – CONTRARIEDADE A PRONUNCIAMENTOS DO SUPREMO – INADEQUAÇÃO. Estando as razões do extraordinário em conflito com reiterados pronunciamentos do Supremo, descabe a sequência respectiva, ante a premissa de não haver violência à Constituição Federal.